Tribunal: TJSP
Processo: 1002695-85.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelada que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – Apelante condenado em litigância de má-fé – Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Ciência de seus débitos dada a relação jurídica existente – Penalidades adequadamente

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelada que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – Apelante condenado em litigância de má-fé – Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Ciência de seus débitos dada a relação jurídica existente – Penalidades adequadamente impostas - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002695-85.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ALESSANDRO DOS ANJOS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-85.2019.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No: 37384
APEL.No: 1002695-85.2019.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTE. : ALESSANDRO DOS ANJOS MENDES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO LTDA.

* DANO MORAL Banco de dados - Apelada que demonstrou a
existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem
do débito Apontamento lícito - Ausência de dano moral
Indenização indevida Apelante condenado em litigância de má-
fé Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC
Ciência de seus débitos dada a relação jurídica existente

Penalidades adequadamente impostas - Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito, revogando a tutela provisória concedida
liminarmente bem como condenou o autor, por litigância de má-fé, ao
pagamento de multa em proveito do Estado, equivalente a 1% do valor da
causa e indenização, em prol da parte contrária no importe de 10% sobre o
valor da causa. Carreou ao autor o pagamento das verbas de sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não
ocorreu dolo processual não se caracterizando a má-fé, impondo-se o
afastamento das penalidades aplicadas que, inclusive excederam o limite
legal; para a aplicação de multa é necessária a demonstração do prejuízo
sofrido pela parte contrária, devendo ser afastada a multa de 11% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-85.2019.8.26.0278 -Voto no
3
causa; não foi demonstrada a origem do débito; à hipótese se aplica o CDC
que garante ao consumidor a facilitação da defesa e a inversão do ônus da
prova; o apontamento indevido gera o dano moral que necessita de
indenização no valor de cinquenta (50) salários mínimos; inaplicável a súmula
385 do STJ, pois inexistente apontamento anterior ao discutido nestes autos
e, por fim requer a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
Pacífico que à hipótese se aplica o CDC, todavia sua
incidência não conduz necessariamente à procedência da ação e não se
encontram presentes os requisitos para inversão do ônus da prova,
especialmente em virtude da documentação encartada pela recorrida.
A apelada acostou juntamente com sua contestação a
proposta de adesão ao cartão, devidamente assinada, cópia do RG e foto do
apelante, Contrato com o Titular para Filiação e Utilização do Sistema Cartão
de Crédito Dibs, Contrato com o Titular para Filiação e Utilização do Sistema
Cartão de Crédito Torra Torra, Resumo do Contrato com o Titular para Filiação
e Utilização do Sistema Cartão de Crédito Cred-System Mais, Abertura de
Crédito e Gestão de Pagamentos, telas de sistema que revelam a existência de
débito e realização de acordo bem como faturas que mostram a utilização do
cartão e pagamento realizado (fls. 86/143).
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência de
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-85.2019.8.26.0278 -Voto no
4
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
Ademais, desnecessária a juntada de contrato devidamente
assinado, pois a mera utilização do cartão bem como o pagamento das faturas
revela que o apelante concordou com os termos do pacto.
O apelante não impugnou adequadamente os documentos
juntados pela apelada tampouco comprovou a quitação de seu débito.
Já os documentos acostados pela instituição financeira
demonstram a origem do débito e a licitude do apontamento que se traduz em
exercício regular do direito da apelada, portanto inexistente dano moral.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Vale lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior
sobre o artigo 333 do CPC/73, atualmente artigo 373 do NCPC:
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-85.2019.8.26.0278 -Voto no
5
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a licitude do apontamento o que
impede a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral,
prejudicadas as demais alegações quanto à referida indenização.
Quanto à condenação nas penas de litigância de má-fé,
verifica-se que há subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC (alteração da
verdade dos fatos), porquanto o apelante tinha ciência de seus débitos, dada a
relação jurídica mantida com a apelada, mormente pela utilização do cartão de
crédito.
O apelante afirma que a multa excedeu o limite legal,
contudo, conforme art. 81 do CPC a condenação deverá ser superior a 1% e
inferior a 10% do valor corrigido da causa e assim a multa imposta pelo d.
Juízo a quo se encontra dentro dos parâmetros, não merecendo qualquer
reparo.
Além disso, não há necessidade de demonstração de
prejuízo para fixação da multa por litigância de má-fé, bastando a
caracterização da conduta dolosa.
Neste sentido:
“Na fixação da indenização, considerada sua natureza
reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à
parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo,
diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização
da conduta dolosa (STJ-4a T., REsp 1.331.660, Min. Raul Araújo, j. 17.12.13,
DJ. 11.4.14). No mesmo sentido: STJ-3a T. , REsp 756.885, Min. Gomes de
Barros, j. 14.8.07, DJU. 17.09..07; RJTJERGS 255/276.1
Como o apelante não impugnou especificamente a
indenização e tratando-se de direito disponível, mantém-se a condenação
1 Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca, pág. 179, 47a ed. , Editora Saraiva, São Paulo,
2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-85.2019.8.26.0278 -Voto no
6
imposta.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Por
conseguinte,
nega-se
provimento
ao
recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator